Tribunal: TJSP
Processo: 2182849-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA EXECUTADA. REJEIÇÃO PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. INCONFORMISMO MANIFESTADO. PARCIAL CABIMENTO. DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL QUE ESTAVA A DEPENDER DA EXISTÊNCIA DE SALDO A FAVOR DA AUTORA. CONTROVÉRSIA QUANTO AO CÁLCULO APRESENTADO. QUESTÃO RELATIVA AO ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS PELA EXEQUENTE A TÍTULO

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA EXECUTADA. REJEIÇÃO PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. INCONFORMISMO MANIFESTADO. PARCIAL CABIMENTO. DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL QUE ESTAVA A DEPENDER DA EXISTÊNCIA DE SALDO A FAVOR DA AUTORA. CONTROVÉRSIA QUANTO AO CÁLCULO APRESENTADO. QUESTÃO RELATIVA AO ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS PELA EXEQUENTE A TÍTULO DE PARCELAS EM ATRASO E IPTU. PARCIAL CABIMENTO. EXEQUENTE QUE INCLUIU PARCELAS DO FINANCIAMENTO VENCIDAS NO CURSO DA DEMANDA, QUANDO JÁ DEDUZIDA A PRETENSÃO RESOLUTÓRIA DO CONTRATO. INADMISSIBILIDADE. PERCENTUAL A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO PELA OCUPAÇÃO JÁ FIXADO. PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO NO PERÍODO ULTERIOR QUE NÃO INCUMBIA À EXECUTADA. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. HIPÓTESE DE PEDIDO IMPLÍCITO. PERCENTUAL APLICADO, TODAVIA, QUE DEVE LIMITAR-SE A 1% AO MÊS. PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. PARTES QUE DEVEM APRESENTAR NOVA PLANILHA DE CÁLCULO, OBSERVANDO OS PARÂMETROS AQUI EXPOSADOS, PARA QUE SE APURE A EFETIVA OCORRÊNCIA DE SALDO A FAVOR DA AUTORA, DETERMINANTE À IMEDIATA DESOCUPAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182849-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que são agravantes JEAN
CARLOS FERRAZ e CRISTIANE CORTELLO FERRAZ, é agravada DIVA
MARIA ANTONANGELO ANDRINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182849-08.2020.8.26.0000 -Voto no 48.567
2
VOTO No 48.567
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2182849-08.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE
: JEAN CARLOS FERRAZ E OUTRO
AGRAVADO
: DIVA MARIA ANTONANGELO ANDRINO
COMARCA
: PAULÍNIA 2a VARA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE
MANDADO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
IMPUGNAÇÃO
OFERTADA
PELA
EXECUTADA.
REJEIÇÃO
PELO
JUÍZO
ORIGINÁRIO.
INCONFORMISMO
MANIFESTADO.
PARCIAL
CABIMENTO.
DESOCUPAÇÃO
IMEDIATA
DO
IMÓVEL
QUE
ESTAVA
A
DEPENDER
DA
EXISTÊNCIA DE SALDO A FAVOR DA AUTORA.
CONTROVÉRSIA
QUANTO
AO
CÁLCULO
APRESENTADO.
QUESTÃO
RELATIVA
AO
ABATIMENTO
DOS
VALORES
PAGOS
PELA
EXEQUENTE A TÍTULO DE PARCELAS EM ATRASO
E IPTU. PARCIAL CABIMENTO. EXEQUENTE QUE
INCLUIU
PARCELAS
DO
FINANCIAMENTO
VENCIDAS NO CURSO DA DEMANDA, QUANDO JÁ
DEDUZIDA
A
PRETENSÃO
RESOLUTÓRIA
DO
CONTRATO. INADMISSIBILIDADE. PERCENTUAL A
TÍTULO DE COMPENSAÇÃO PELA OCUPAÇÃO JÁ
FIXADO.
PAGAMENTO
DAS
PARCELAS
DO
FINANCIAMENTO NO PERÍODO ULTERIOR QUE
NÃO INCUMBIA À EXECUTADA. OBSERVÂNCIA DO
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DE
JUROS
MORATÓRIOS.
HIPÓTESE
DE
PEDIDO
IMPLÍCITO. PERCENTUAL APLICADO, TODAVIA,
QUE DEVE LIMITAR-SE A 1% AO MÊS. PRETENDIDA
A
REALIZAÇÃO
DE
PERÍCIA
CONTÁBIL.
DESNECESSIDADE.
PARTES
QUE
DEVEM
APRESENTAR NOVA PLANILHA DE CÁLCULO,
OBSERVANDO OS PARÂMETROS AQUI EXPOSADOS,
PARA QUE SE APURE A EFETIVA OCORRÊNCIA DE
SALDO A FAVOR DA AUTORA, DETERMINANTE À
IMEDIATA DESOCUPAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182849-08.2020.8.26.0000 -Voto no 48.567
3
1.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em sede de cumprimento de sentença, considerou que os cálculos
apresentados pela exequente estão em conformidade com o título executivo judicial
determinando que os executados desocupem voluntariamente o imóvel, sob pena
de desocupação forçada (fls. 487/490 dos autos originários).
Inconformada, recorre a parte executada pugnando
pela reforma do decisum (fls. 01/11). Aduz, quanto à retenção em favor da
agravada referente aos valores pagos à imobiliária a título de débitos em atraso e
IPTU, que “o cálculo apresentado pela agravada, ora agravada no cumprimento de
sentença traz uma tabela com a cobrança de R$ 89.956,44 [...] quando a
atualização do valor de R$ 4.593,67 perfaz o montante de R$ 11.417,29”. Ressalta
que “tendo sido rescindido o contrato e determinada a devolução do imóvel à
agravada, é totalmente descabido que se atribua à executada a obrigação de
continuar pagando as parcelas restantes do financiamento do imóvel”. Quanto aos
valores a serem retidos pela agravada em razão da ocupação dos executados após
a mora, aduz que “a controvérsia reside na forma como o cálculo foi realizado, não
tendo aquele r. Juízo se manifestado quanto a este ponto em sua fundamentação”.
Isso porque, no sem entender, “Não existe qualquer menção à aplicação de juros
moratórios sobre este valor, não havendo a possibilidade de sua presunção, ainda
porque este percentual sobre o valor do contrato já foi aplicado pela mora dos
agravados”. Ressalta que “não bastasse a inserção de juros que não foram
determinados pelo acórdão, foi aplicado o mesmo índice de 72,47% para todos os
meses de ocupação” o que reputa indevido. Conclui pela reforma.
Processado o recurso (fl. 12), foi concedido o efeito
suspensivo pleiteado (fl. 13). Contraminuta às fls. 17/25.
É o relatório.
2.
Cuida-se de decisão pela rejeição da impugnação
ofertada pelo executado, com a consequente desocupação voluntária do imóvel,
sob pena de desocupação forçada. Sobreveio, então, o agravo de instrumento ora
em apreço
o qual, ressalvado o entendimento em sentido diverso, comporta
parcial acolhida.
Como cediço, em sede de impugnação, não tem
qualquer cabimento a rediscussão do direito exequendo fixado no título executivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182849-08.2020.8.26.0000 -Voto no 48.567
4
judicial devendo se restringir às matérias passíveis de alegação, previstas no art.
525, § 1o do CPC.
Consigne-se,
ainda,
que
se
afigura
manifesta
descabida a possibilidade de discussão, nesta sede recursal, de questões que
fogem aos limites do teor da decisão agravada. Isso porque, como se sabe, o
recurso de agravo de instrumento, por força de seu efeito devolutivo, está adstrito à
matéria enfrentada na decisão impugnada o que obsta a esta Corte o exame de
matérias que extravasem esses limites objetivos, sob pena de supressão de
instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Até porque, por certo, não se concebe que a extensão
da matéria impugnada seja maior que a da matéria decidida; menos ainda que a
matéria devolvida extrapole a que deu ensejo à decisão.
Nesse sentido, sobreleva que, quando da impugnação
que deu ensejo à decisão agravada (fls. 430/434), restaram controvertidos os
seguintes pontos: i) abatimento de taxa de perdas e danos de 30%; ii) reembolso
das parcelas pagas e; iii) incidência de juros moratórios de 1% ao mês sobre os
lucros cessantes.
Pois bem.
Quanto ao primeiro ponto, nada resta a tratar uma
vez que a própria agravante esclarece que “de fato a controvérsia dependia apenas
de interpretação do V. Acórdão, se deveria haver ou não retenção de valores [...]
uma vez o r. Juízo tenha justificado seu convencimento, não há o que se irresignar”
(fl. 06).
Quanto ao reembolso das parcelas pagas, alega a ora
agravante que “As parcelas pagas pela requerente não devem ser reembolsadas
vez que novamente não consta no Acordão, tão pouco na sentença” (fl. 432 dos
autos originários).
Não se desconhece, é bem verdade, que como bem
observado pelo juízo originário, por ocasião do julgamento do recurso de apelação,
fora mantido o quanto decidido na sentença, da qual expressamente constou
aludida retenção. Ocorre, sem embargo, que isso se deu nos seguintes termos:
“Ressaltou que fica autorizado, porém, à autora abater do total a ser devolvido os
valores que pagou à imobiliária a título de parcelas em atraso e IPTU (fls. 22/26)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182849-08.2020.8.26.0000 -Voto no 48.567
5
Evidente, pois, que o abatimento do total a ser
devolvido se referia às quantias apontadas às fls. 22/26 o que, conforme extrato
de fl. 25 (fl. 45 dos autos originários), se reportava ao importe de R$4.593,67. Aliás,
quando da exordial, a própria autora, ora agravada, esclarecera que “honrou com o
pagamento do débito em aberto juntamente ao Empreendimento Imobiliário Cidade
de Paulínia Ltda, no valor de R$4.593,67” (fl. 05).
Ao que parece, em seu cálculo, faz a exequente incidir
parcelas do financiamento vencidas no curso da demanda quando já deduzida a
pretensão resolutória do contrato. Contudo, sem razão. Até porque, quanto ao
aludido período, já foi fixado o valor equivalente a 0,5% por mês, do valor
atualizado do contrato, a título de compensação pela ocupação devido desde a
constituição em mora até a efetiva desocupação. Não tem cabimento, pois, se
atribua à executada a obrigação de continuar adimplindo as parcelas do
financiamento no período ulterior.
Ressalva-se, porém, quanto aos valores pagos a título
de IPTU, que o abatimento dos valores pagos pela exequente deve considerar todo
o período de ocupação, uma vez que se o bem estava em sua posse, era mesmo
do possuidor a obrigação de arcar com as despesas ordinárias incidentes sobre o
bem dentre as quais se incluem aquelas de natureza tributária, como o IPTU.
Finalmente, quanto aos juros de mora, alegou a ora
agravante que a exequente incluiu juros de 1% ao mês, quando o acórdão fora
absolutamente silente quanto ao ponto motivo pelo qual advoga que “não existe
qualquer menção à aplicação de juros moratórios sobre este valor, não havendo a
possibilidade de sua presunção”. Sem razão. Ora, ainda que o t í t u l o
e x e q u e n d o
nada
tenha
disposto
acerca
dos
juros
moratórios, trata-se de clássica hipótese de pedido implícito, a
possibilitar sua incidência inclusive sem que as p a r t e s h a j a m
p l e i t e a d o a respeito (cf. RENAN LOTUFO, Código civil comentado,
São Paulo, Saraiva, 2003, v. III, p. 431; arts. 322, § 1o do CPC e
404 do CC). O percentual aplicado, porém, deve limitar-se a 1% ao
mês, a contar da data da citação, nos exatos termos do artigo 405
do Código Civil.
Assim, sem que de pronto se faça necessário a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182849-08.2020.8.26.0000 -Voto no 48.567
6
determinação de realização de perícia contábil, observando os parâmetros acima
exposados, devem as partes apresentar diretamente ao juízo originário nova
planilha de cálculo, para que assim se apure a efetiva ocorrência de saldo a favor
da autora, determinante à desocupação.
Nada mais é preciso dizer.
3.
Nestes termos, dá-se parcial provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator